Tribunal: TJDFT
Processo: 0739819-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739819-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SIGMUNDO HASS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória de sentença no 0713174-65.2020.8.07.0001, movida por SIGMUNDO HASS, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. Em suas razões (ID 18486024), narra tratar de cumprimento provisório de sentença relativa à ação civil pública no 94.00.08514-1, na qual foi determinado a aplicação da BRN-f (41,28%), como índice de correção monetária, em março de 1990. Estabeleceu, outrossim, a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei 8.088/90). Alega a incompetência do juízo agravado para processar e julgar a presente demanda, tendo em vista o agravado possuir domicílio em Chapecó – SC. Afirma ser o juízo competente o do local onde a operação foi contratada, inexistindo quaisquer ligações com o foro de Brasília Afirma não ter requerido perícia, razão pela qual a imputação dos honorários às suas expensas representa violação ao dispositivo do artigo 95 do Código de Processo Civil. Alega que o fato de figurar como réu na ação civil pública não significa ser devedor, porquanto em muitas demandas os extratos das operações de crédito rural comprovam a não incidência do IPC de 84,32% em março de 1990, ou o valor pretendido pelos autores estão muito além do realmente devido, tornando-os sucumbentes pelo excesso de execução. Defende a necessidade do litisconsórcio passivo necessário e o chamamento da União ao processo, porquanto compôs a ação civil pública originária, atraindo a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito. Prequestiona toda matéria recursal. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão hostilizada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 19562890). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca o efeito suspensivo e a reforma da decisão que rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência de plausibilidade do direito alegado. Na espécie, figurando apenas o Banco do Brasil no polo passivo, não cabe a remessa dos autos à Justiça Federal. Sobre a questão, destaco os enunciados sumulares de no 508 e 556, do Supremo Tribunal Federal, e no 224 do Superior Tribunal de Justiça, pertinentes à hipótese abordada, os quais respaldam a competência da Justiça Comum do Distrito Federal. In verbis: Súmula 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Súmula 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 224/STJ: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito. Ademais, o consumidor possui a faculdade de abdicar do direito de demandar no foro do seu domicílio, podendo escolher o que lhe julgar mais conveniente, a fim de facilitar o seu acesso à via jurisdicional. Nesse sentido o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 516, II DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGULARIDADE. DECISÃO MANIDA. 1. Não comporta conhecimento o pedido de suspensão da execução inexigibilidade do título judicial, pois a matéria não foi objeto de apreciação na instância de origem, representando nítida inovação recursal, de modo que sua apreciação resultaria em inadmissível supressão de instância. 2. Tratando-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, consoante tese consolidada em sede de recursos repetitivos (REsp 1243887/PR) 2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação (REsp 1145146/RS) 4. Sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que se trata de opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Na mesma esteira, em exame perfunctório, ainda que não tenha solicitado a realização da perícia judicial, para dirimir a controvérsia entre as partes, o juízo pode determinar a realização de perícia, como meio auxiliar para encontrar a melhor solução para a lide, sendo consabido o dever de o executado arcar com as despesas alusivas à execução. Noutro vértice, malgrado o juízo a quo tenha designado a perícia, ainda não se determinou o depósito dos honorários, razão pela qual inexiste fundado receio de dano ou qualquer risco ao resultado útil do processo. Assim, a vexata quaestio poderá ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. Ao recorrido para resposta no prazo legal. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator